Tribunal: TJES
Processo: 5000092-59.2018.8.08.0034
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000092-59.2018.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA BETANIA WANDERMAZ SILVA
RECORRIDO: ICEP - INSTITUTO CAPIXABA DE ESTUDOS E PESQUISA LTDA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000092-59.2018.8.08.0034

ORIGEM:
Juízo de Mucurici - Vara Única

RECORRENTE:
MARIA BETANIA WANDERMAZ SILVA

RECORRIDO:
ICEP - INSTITUTO CAPIXABA DE ESTUDOS E PESQUISA LTDA, ALESSANDRA ALVES DE SOUZA CAMPOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO REALIZADO EM INSTITUIÇÃO PRIVADA INTEGRANTE DO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL EM RAZÃO DA MATÉRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1.154 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PREJUDICADO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito em razão da inaplicabilidade do procedimento. Sem contrarrazões pela Requerida, ora Recorrida.

(2). Sobre a controvérsia lançada nos autos, não há dúvida de que os pedidos autorais consistem na condenação da Recorrida em danos morais e em obrigação de fazer relativa à expedição de diploma. Sobre tal ponto, no julgamento do RE 1304964/SP, submetido ao regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 1.154): “
Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.
” O Superior Tribunal de Justiça, a partir disso, passou a adotar, de forma rigorosa, a linha de julgamento do Pretório Excelso, conforme se vê em tantos julgados (v.g. AgInt no CC n. 191.045/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 13/12/2022; EDcl no AgInt no CC n. 177.362/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 4/10/2022; EDcl no AgInt no CC n. 169.833/SP, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 17/8/2022; EDcl no AgInt no CC n. 177.876/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 3/3/2022, DJe de 8/3/2022; AgInt no CC n. 171.881/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 29/11/2021).

(3). Há que se destacar que tal precedente também se aplica aos diplomas relacionados a cursos de pós-graduação, como se vê exemplificativamente do julgado a seguir: “
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR.
PÓS-GRADUAÇÃO. DIPLOMA SEM VALIDADE. APELOS PARA RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PROVIMENTO. TEMA 1.154 STF. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO.
INTERESSE DA UNIÃO. ART. 109, I DA CR/88. RECURSOS DOS REQUERIDOS CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSOS DA REQUERENTE NÃO CONHECIDO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS MATÉRIAS DE MÉRITO. 1. Em acórdão transitado em julgado em 28/08/2021, com repercussão geral definida em 25/06/2021, fixou-se a seguinte tese, de tema nº 1154: “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”. 2. Muito embora os pedidos da autora se limitem à condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais alegadamente sofridos, o que já não obstaria o reconhecimento da competência da Justiça Federal, conforme última oração da tese ora fixada; sua causa de pedir é lastreada na falha da prestação dos serviços prestados pelas instituições de ensino, eis que, em nome dessas, a autora, também apelante, recebeu diploma de conclusão de sua pós-graduação sem validade. 3. Evidente, portanto, a adequação do caso à tese fixada pelo STF, eis que, sendo a lide relativa ao diploma da autora, sem validade, e pugnando essa, ao final, pela condenação dos requeridos ao pagamento de indenização, há o completo preenchimento das especificidades do Tema 1.154 STF, em todos os seus termos. 4. Em coerência ao art. 109, I da Constituição Federal e à interpretação prática conferida ao dispositivo pelo Tema 1.154 do STF, verifico a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar o presente feito. Por tabela, forçosa é a anulação da r. sentença de fls. 353/359v., eis que proferida por Juízo incompetente, fazendo-se devida a remessa dos autos à Justiça Federal, restando prejudicada a análise das demais questões de mérito arrazoadas pelos apelantes. 5. Recurso dos requeridos CONHECIDOS e PROVIDOS para reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Comum para julgar o feito, declinando-a à Justiça Federal, determinando a remessa dos autos, e, por fim, declarando nula a r. sentença vergastada. Recurso da requerente NÃO CONHECIDO, ante perda superveniente do interesse recursal, posto o provimento dos apelos que pugnaram o reconhecimento da incompetência da Justiça Comum para julgar o feito.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006496-41.2019.8.08.0047, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

(4). Assim, a decisão vinculante do STF afirma a competência da Justiça Federal, ainda que o pleito central diga respeito a pleito meramente indenizatório, na medida em que o substrato fático consista justamente em problemas relativos à expedição de diploma por instituição de ensino superior.

(5). Por conta disso, em se tratando de matéria de ordem pública, reconhece-se, de ofício, a incompetência da justiça estadual para julgamento do presente feito e, consequentemente, anula-se a sentença vergastada, na medida em que os fundamentos desta contrariam a orientação do tema 1.154/STF de Repercussão Geral.

(6). Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
JULGO-LHE PREJUDICADO
,

ANULANDO
a sentença recorrida pela incompetência do Juízo Estadual na hipótese e, com efeito,
EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 51, II, da Lei n.º 9.099/95.

(7). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão da extinção anômala do processo.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)